Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Processo : 0725981-52.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 130095125 e 131092662 dos autos originários n. 0736554-20.2020.8.07.0001), que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para suspender a restituição do imposto de renda devido ao executado EDUARDO, para fins de penhora. A agravante alega ser equivocado o entendimento de que todo e qualquer valor de restituição de imposto de renda tem origem em verba salarial, conforme o art. 43, II, do CTN. Sustenta a penhorabilidade da restituição do imposto de renda, como regra, sob o argumento de que o fato gerador do IR não é exclusivamente o salário, cabendo ao devedor comprovar a natureza alimentar do valor restituído. Pontua que a restituição do imposto de renda não está no rol de nenhum dos incisos do art. 833 do CPC como verba impenhorável. Observa que “a impenhorabilidade tem como azo a proteção de parcela necessária a subsistência, devendo ser comprovada pela parte interessada e não deferida de ofício pelo magistrado, que deveria ter intimado a parte a comprovar que a pretendida restrição afetaria sua subsistência”. Salienta que a impenhorabilidade não é absoluta, comportando mitigação. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora sobre o valor da restituição do imposto de renda do executado. Decido. Diante dos conhecidos problemas de instabilidade, muitas vezes até mesmo de indisponibilidade dos sistemas do TJDFT, ocorridos no início de agosto de 2022, conforme documentado nos autos (id. 37962229 a 37962234 e 38150154), considero regular o preparo recursal apresentado após a interposição do recurso (id. 38150155/38159538). Com efeito, consta noticiado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça que o Sistema de Custas foi restabelecido às 16h30 do dia 09.08.2022 (id. 38150154), impossibilitando, obviamente, a comprovação do respectivo preparo no ato de interposição do recurso, em 08.08.2022. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais também se estende ao saldo de restituição do imposto de renda, cabendo ao executado demonstrar que tais valores são provenientes de salário (art. 833, IV, do CPC) e, nessa hipótese, que a penhora, ainda que sobre parcela dos valores, poderá comprometer a sua subsistência. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da restituição do imposto de renda depende da análise quanto à natureza da receita sobre a qual incidiu o imposto. 2. A restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410512, AGI 0736610-22.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em princípio, o ordenamento jurídico confere à restituição do imposto de renda a proteção inerentes às verbas remuneratórias, porquanto mantida a natureza alimentar de referida quantia, tendo em vista que a dedução realizada tem como desiderato as informações de renda ou rendimento de cada contribuinte, pessoa física ou jurídica. 2. Contudo, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), a fim de contemplar débitos de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família, o que, por certo, deve ser aferido a partir das especificidades do caso concreto. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe de 16/10/2018. 3. Não há, por conseguinte, logicidade em se admitir a possibilidade de penhora de percentual do próprio salário do devedor, mas, contrariamente, obstar a penhora parcial de saldo de restituição de imposto de renda, sob o argumento de que ostenta caráter alimentar. Precedente desta Corte. 4. In casu, instada a se manifestar acerca do pedido formulado pela credora nesta sede, a devedora quedou-se inerte. Assim, a constrição de percentual do montante a ser restituído a título de imposto de renda lustra, a um só tempo, o princípio da eficácia da execução, realizando interesse do credor, ora agravante, e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mormente porque, ante o contexto dos autos, o módico valor não tem o condão de inviabilizar a subsistência da parte agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1606034, AGI 0718298-61.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE SALDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESQUISA AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - INFOJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REFERENTE A OUTRO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1518169/DF, admitiu a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais em situações excepcionais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 2. A relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais se estende ao saldo de restituição do Imposto de Renda, uma vez que este sequer possui natureza salarial, mas majoritariamente indenizatória. 3. Autoriza-se a renovação de diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1608929, AGI 0717861-20.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022) Nesse passo, ante a possibilidade de penhora incidir sobre o saldo de restituição do imposto de renda, descabido concluir previamente pela impenhorabilidade, sem ao menos ouvir o executado sobre a origem da verba perseguida e da imprescindibilidade para a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Ante o exposto, em análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Ademais, não há negar o perigo de dano, tendo em vista que, a qualquer momento, poderá ocorrer a restituição do imposto de renda, situação apta a prejudicar este recurso. Assim, defiro a tutela provisória recursal para a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, determinando a suspensão da restituição do imposto de renda, exercício 2022, ano-calendário 2021, de EDUARDO GARCIA CAMPOS DE ARAÚJO, CPF 587.204.301-68, até ulterior deliberação deste Órgão colegiado. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator